Tribunal: STF
Processo: RE 509862
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.147/2000. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.